Tribunal: TJMT
Processo: 1040300-35.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1040300-35.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 997.852.421-53 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Agravo Interno:
1040300-35.2022.8.11.0001

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Agravante:
ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA

Agravad
a
:
OI S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
15 a 19/05/2023

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PR
OVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido
- in
re

ipsa
-
, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

2. Conforme já salientado na decisão monocrática,
durante a fase instrutória não aportou aos autos nenhuma prova de que os apontamentos preexistentes estavam
sub judice
e/ou eram ilegais, razão pela qual a incidência da Súmula nº 385 do STJ mostrou-se impositiva
.

3.
Danos morais
não configurados
.

4
. Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou
provimento ao recurso inominado apresentado pel
o
A
gravante

ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA
,
mantendo a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, ante a existência de apontamento preexistente, que não fora comprovado no feito ser indevido durante a instrução processual.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, reconhecendo, ainda, a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, considerando a existência de outras negativações
em nome da consumidora
.

Inconformad
a
,
a
Agrava
nte

ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA

apresentou recurso inominado, o qual fora
improvido
monocraticamente
.

Irresignad
o
com aludida
decisum
,
a
Agravante
ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA

apresenta o presente Agravo Interno,
sustentando
a
ilegalidade da negativação e pleiteando pela condenação da empresa
Agravada
ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (
ID.

162308695
),
a
Agravad
a

OI
S/A
refuta
in
totum
os argumentos carreados no agravo interno, requerendo a manutenção da
decisum
proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023